Tribunal: TJMT
Processo: 1015543-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015543-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (AGRAVADO), ISAIAS ALBINO AMANCIO - CPF: 192.234.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON DUBIELLA - CPF: 309.064.239-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE ARRESTO DE SACAS DE MILHO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARS. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE SACAS DE MILHO REMANESCENTES BASEADA EM MERA PRESUNÇÃO ARITMÉTICA DE PRODUTIVIDADE MÉDIA REGIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUÇÃO À CREDORA DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro que, em sede de tutela de urgência, determinou o arresto de 10.684 sacas de milho, sob o fundamento de que tal montante corresponderia a grãos remanescentes da produção colhida em imóvel rural, com base em estimativa de produtividade média regional.

II. Questão em discussão:

2. As questões debatidas consistem em: (i) apurar a validade da concessão da tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de medida constritiva com base em presunção de colheita; (iii) avaliar se há comprovação mínima da alegação de remanescência de grãos e da titularidade possessória sobre eles.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária encontra amparo legal no art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, não configurando violação ao contraditório, mas apenas sua postergação em prol da efetividade da tutela jurisdicional.

4. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

5. No caso concreto, não se vislumbra a probabilidade do direito na pretensão de arresto de sacas de milho fundada unicamente em estimativa aritmética de produtividade média regional, desprovida de elementos concretos, sobretudo diante da existência de documentação que atesta a entrega da produção à credora do autor, por determinação judicial proferida em processo distinto.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de medida de arresto exige a demonstração concreta da probabilidade do direito alegado, não sendo suficiente presunções aritméticas baseadas em média regional de produtividade agrícola. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos e a existência de entrega já realizada dos grãos colhidos à credora do agravado inviabilizam a concessão da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9º, parágrafo único, I; 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1021195-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 21/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIRTON FERLIN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1000701-62.2022.8.11.0107), opostos contra o agravante por ALCEU ADEMIR KEMPF, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante/agravado sob alegação de que o agravante “
colheu sem qualquer autorização legal um plantio que estava autorizado o embargante a realizar
”, e, assim, ordenou “
o arresto de 10.684 sacas de milho
” localizadas no imóvel rural de propriedade do embargado/agravante, denominado Fazenda Alvorada (cf. Id. nº 140769025 e 155777599 dos autos de origem).

O embargado/agravante argui preliminar de nulidade da r. decisão agravada por “
ausência de oportunização do contraditório e da ampla defesa
”, dizendo que o pleito deferido não se relaciona à tutela de urgência requestada na petição inicial e que foi formulado para finalidades inovadoras e sob argumentação inédita.

No mérito, afirma ser “
consubstanciada em mera presunção
” a tese do embargante/agravado Alceu Kempf de que não foram restituídos todos os grãos colhidos na área e de que, assim, haveriam “
grãos remanescentes
”, e repete que “
todo o milho colhido na área em litígio e que estava na Fazenda Alvorada
(...)
já havia sido entregue à Nativa Agronegócios
”, titular de garantia em penhor, em cumprimento a decisão proferida pelo MM. Juiz nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. nº 1000408-58.2023.8.11.0107), ajuizada contra Alceu Kempf e outros.

Argumenta que, depois, sem apoio de “
nenhum documento comprobatório
” e pautando-se “
meramente por presunção em média de colheita por hectare
”, o embargante/agravado “
apresentou nova petição
” nos autos dos Embargos de Terceiro “
pleiteando arresto de uma suposta sobra de 10.684 mil sacas de milho
”, o que foi deferido pela r. decisão agravada, de forma alegadamente indevida.

Enfatiza que o Laudo Técnico elaborado “
na data da
(sua)
reintegração
(...)
na posse do imóvel em discussão
”, ou seja, em 27/03/2023, atestou que, nas palavras do recorrente, “
a previsão de colheita do milho era de 11.892,89 sacas de milho
”, quantia “
não muito distante do que foi anunciado pelo Oficial de Justiça posteriormente
”, quando do cumprimento da ordem de entrega de grãos proferida nos autos daquela Execução ajuizada contra Alceu Kempf (sic – cf. Id. nº 218163666 - Pág. 21/34).

Aduz, em outra frente, que “
a plantação do milho por Alceu Kempf foi feita de forma temerária e negligente e, de acordo com o que resta consignado no laudo técnico, por tal motivo, desde a data da sua reintegração (27.03.2023), Airton Ferlin passou a conduzir e dar as manutenções indispensáveis à lavoura, tendo que arcar, portanto, com os ônus pecuniários decorrentes das aquisições de inseticidas para o combate das ‘pragas’, do calcário, adubos etc.
”, o que, segundo o embargado/agravante, gerou custos que “
representaram 26% do montante colhido
” e que lhe deve ser ressarcido.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, anulada ou reformada a r. decisão agravada, “
sejam enfrentados
(...)
todos os argumentos, fundamentos e provas, no tocante à entrega da totalidade do milho colhido
” e, assim, indeferido o pedido de arresto de grãos, bem como para que “
seja reconhecido o dever
(do embargante/agravado de)
restituir a Airton Ferlin o valor de R$ 112.878,48
”, correspondente às despesas com manutenção da lavoura, ou, no mínimo, para que “
seja determinado o abatimento das perdas relativas às impurezas e umidade, que correspondem em média a 24,6%, somados a restituição dos gastos
(...)
que correspondem a 26%
” (sic – cf. Id. nº 218163666 - Pág. 43/45).

Deferido a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada (cf. id.

218331194).

Devidamente intimada (cf. id. n° 218873192), a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no id. n° 299128864.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de 10.684 sacas de milho supostamente em posse do agravante, sem prévia oitiva da parte contrária.

De início, quanto à preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de contraditório, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque, no âmbito das tutelas provisórias, é plenamente possível a concessão de medidas
inaudita altera pars
, conforme autoriza o próprio sistema processual vigente, notadamente o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de postergação do contraditório nas hipóteses de tutela provisória de urgência. Ademais, o contraditório foi devidamente observado com a oportunização de manifestação posterior do agravante, através dos embargos de declaração que interpôs, ainda que não acolhidos pelo juízo de origem.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

No que tange ao mérito, a controvérsia central reside na existência ou não de fundamento para o deferimento do arresto de 10.684 sacas de milho em favor do agravado, com base na alegação de que esta seria a quantidade remanescente dos grãos colhidos na área arrendada.

Da análise acurada dos autos, verifico que o pedido de arresto deferido pelo juízo
a quo
se fundamenta exclusivamente em uma presunção aritmética formulada pelo agravado, sem qualquer comprovação efetiva.

O agravado Alceu Kempf, em sua manifestação de ID 133030801 – autos de origem, justificou o pedido nos seguintes termos:
“o que busca é a média de milho produzido na região onde ocorreu o plantio, sendo que a
média é de 110 a 120 sacas o hectare
que, numa área de 198 (cento e noventa e oito) hectares produziria uma quantia de 21.780 (vinte e um mil, setecentos e oitenta sacas) sacas.” – destaquei.

Esta operação aritmética, contudo, não encontra respaldo em elementos probatórios concretos.

O agravado não apresentou qualquer laudo técnico, registro de produção, relatório de colheita ou outro documento que comprovasse a efetiva produtividade da área, limitando-se a afirmar genericamente que esta seria a média regional para cultivo de milho, sem considerar particularidades do solo, condições climáticas, manejo e outros fatores determinantes para a produção agrícola.

O mero cálculo matemático baseado em produtividade média regional, sem qualquer elemento que comprove sua aplicabilidade ao caso concreto, não constitui base suficiente para a concessão de medida constritiva como o arresto, que requer demonstração robusta do direito invocado.

Por outro lado, consta dos autos documentação que indica a entrega de 11.132 sacas de milho à empresa Nativa Agronegócios, credora do agravado, em cumprimento à decisão proferida nos autos da Execução nº 1000408-58.2023.8.11.0107, conforme Auto de Busca e Apreensão juntado aos autos (cf. id. n° 218163686). O agravante sustenta que este montante representa a totalidade da produção obtida na área litigiosa.

Diante desse contexto, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para o arresto pretendido.

Com efeito, a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravado, uma vez que sua pretensão se baseia em mera presunção de produtividade, sem qualquer lastro probatório concreto, enquanto há elementos que indicam a entrega da produção à credora do agravado por determinação judicial.

Ora, a concessão de medida de arresto, por sua natureza constritiva e gravosa, demanda demonstração robusta do direito invocado, não podendo se fundamentar em simples alegações ou presunções aritméticas desprovidas de suporte probatório mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao exigir elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão de medidas constritivas como o arresto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA SEQUESTRO E REMOÇÃO DE GRÃOS (SOJA) – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVABILIDADE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300, do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência - seja ela antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.

O arresto/sequestro são medidas que devem ser determinadas pelo Julgador com cautela, e somente devem ser deferidas diante de elementos concretos acerca da intenção da parte adversa de utilização de subterfúgios ou evidente inadimplência de obrigação legal ou contratual, o que não é o caso destes autos.

Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada.

(N.U 1021195-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023 - destaquei)

Destaco que não se está, neste momento, afirmando categoricamente a inexistência de grãos remanescentes em poder do agravante - hipótese que demanda dilação probatória, mas apenas reconhecendo que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

Assim, a decisão agravada, ao deferir o arresto com base exclusivamente em uma presunção aritmética de produtividade média, sem qualquer elemento probatório que corroborasse tal estimativa, não atendeu adequadamente aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência para arresto de 10.684 sacas de milho formulado pelo agravado, por ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025